Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-38.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003518-38.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDEONE FRANCISCO BARBOSA - CPF: 528.457.702-78 (RECORRENTE), LETICIA CAROLINE FIM - CPF: 061.525.471-30 (RECORRIDO), LETICIA CAROLINE FIM - CPF: 061.525.471-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo três veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos causados ao veículo do recorrente em acidente de trânsito com colisões sucessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Boletim de Ocorrência, o acidente envolveu três veículos, sendo que o veículo da recorrida foi atingido na traseira pelo veículo 3 (Corsa preto), sendo projetado contra o veículo do recorrente.

4. A recorrida mantinha distância de aproximadamente 1 metro do veículo do recorrente, observando as regras de trânsito, o que demonstra que estava cumprindo seu dever de cuidado.

5. Aplica-se ao caso a teoria do corpo neutro, segundo a qual os veículos abalroados em sua traseira que são lançados à frente de forma involuntária, atingindo outro automóvel, atuam como simples instrumento, havendo exclusão do nexo causal em razão do fato de terceiro.

6. Não há como atribuir responsabilidade à recorrida pelos danos causados ao veículo do recorrente, pois seu veículo atuou como mero instrumento na dinâmica do acidente, sendo o verdadeiro causador o condutor do veículo 3.

7. Não se configura litigância de má-fé, pois não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada no artigo 80 do CPC, nem o caráter manifestamente infundado das alegações da parte reclamante ou seu dolo em obstar o normal trâmite do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Nas hipóteses de colisões sucessivas (engavetamento), aplica-se a teoria do corpo neutro, que exclui a responsabilidade civil do condutor cujo veículo é projetado involuntariamente contra outro em razão de colisão traseira provocada por terceiro. 2. O veículo que atua como mero instrumento (corpo neutro) na dinâmica do acidente não possui nexo de causalidade com os danos causados, sendo o verdadeiro responsável o condutor que iniciou a sequência de colisões."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1027858-65.2021.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 27/10/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 16/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003518-38.2024.8.11.0040

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente
:
Gildeone
Francisco Barbosa

Recorrido
: Letícia Caroline Fim

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gildeone
Francisco Barbosa ajuizou reclamação em face de Letícia Caroline Fim. Noticiou que: a) no dia 08/01/2024, enquanto dirigia seu veículo Chevrolet Prisma, foi abalroado na parte traseira pela requerida; b) a requerida não observou a distância de segurança necessária, colidindo de modo imprudente com seu carro; c) como consequência da imprudência da requerida, um terceiro veículo também colidiu com seu veículo; d) sofreu danos materiais no valor de R$ 1.850,40. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a requerida foi um mero agente físico da ação, servindo apenas como instrumento na dinâmica do acidente; b) conforme narrado no Boletim de Ocorrência, o veículo 3 (Corsa) colidiu na traseira do veículo da requerida, projetando-o para frente e fazendo-o colidir no veículo do autor; c) aplica-se a teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do agente meramente físico da ação; d) o autor reconheceu em conversas de WhatsApp que a culpa do acidente foi exclusivamente do Sr. Antônio (condutor do veículo 3); e) não estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada pois não houve reconhecimento pelo recorrente de que a culpa do acidente foi exclusivamente do Sr. Antônio; b) na conversa de WhatsApp foi a recorrida quem reconheceu ser a causadora do dano; c) a recorrida não se enquadra na teoria do corpo neutro porque foi ela quem deu causa ao acidente ao efetuar frenagem brusca, não manter distância segura e dirigir sem atenção; d) presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente; e) a recorrida foi a causadora direta dos danos ao veículo do recorrente. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença. Na ocasião
,

alegou-se

que a parte reclamante incorreu em
litigância de má-fé
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Teoria do Corpo Neutro

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já o artigo 927 do mesmo diploma legal estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Todavia, em situações específicas de acidentes de trânsito, especialmente nos casos de colisões sucessivas (engavetamentos), aplica-se a chamada "teoria do corpo neutro", que constitui uma especial aplicação do ato de terceiro nos acidentes de trânsito, com o condão de romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do agente meramente físico da ação.

De acordo com esta teoria, os veículos abalroados em sua traseira que são lançados à frente, de forma involuntária, atingindo a traseira de outro automóvel, atuam como simples instrumento ou corpo neutro, havendo a exclusão do nexo causal em razão do fato de terceiro.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Turma Recursal:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS PELA TRASEIRA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA. VÉICULO QUE SERVIU APENAS COMO MERO INSTRUMENTO (CORPO NEUTRO). CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas hipóteses de colisões sucessivas (engavetamento), deve ser observada a teoria do corpo neutro, a qual dispõe que os veículos abalroados em sua traseira que são lançados à frente, de forma involuntária, atingindo a traseira de outro automóvel, atuam como simples instrumento ou corpo neutro, havendo a exclusão do nexo causal em razão do fato de terceiro. No caso dos autos, o automóvel da parte recorrente atuou apenas como mero instrumento (corpo neutro) em meio às colisões sucedidas, devendo ser afastada sua responsabilidade perante a reclamante, ante a clara ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado do acidente. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1027858-65.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL/, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)"

No caso em análise, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência (ID 295173382), o acidente envolveu três veículos, sendo que o veículo da recorrida foi atingido na traseira pelo veículo 3 (Corsa preto), sendo projetado contra o veículo do recorrente. A recorrida mantinha distância de aproximadamente 1 metro do veículo do recorrente, conforme consta no Boletim de Ocorrência, o que demonstra que estava observando as regras de trânsito
, visto que se trata de
distância
razoável.

Assim, o veículo da recorrida atuou como mero instrumento (corpo neutro) na dinâmica do acidente, não havendo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos causados ao veículo do recorrente, sendo o verdadeiro causador o condutor do veículo 3, Sr. Antônio Lima de Moraes.

Portanto, aplicando-se a teoria do corpo neutro ao caso concreto, não há como atribuir responsabilidade à recorrida pelos danos causados ao veículo do recorrente.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o carátermanifestamenteinfundado das alegações da parte reclamanteou o seu dolo emobstaronormaltrâmite do processo.

Nesse sentido:

“(...) 5. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé. A alegação de que a parte reclamante pleiteou direito que sabia não existir não caracteriza litigância de má-fé. (...) 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 295173377),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025